Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-24.2022.8.11.0026
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000765-24.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO CESAR FALCAO GRANJA - CPF: 172.741.501-97 (RECORRENTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000765-24.2022.8.11.0026

Embargos de Declaração n.°
1000765-24.2022.8.11.0026

Embargante:

Banco BMG S.A.

Embargado:
Paulo Cesar Falcão Granja.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DADOS DIVERGENTES – DANO MORAL OCORRENTE – SENTENÇA REFORMADA
– ACLARATÓRIOS OPOSTOS – JUNTADA DE ACÓRDÃO EQUIVOCADO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO DE OFÍCIO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Após o julgamento do recurso inominado interposto pelo autor, a instituição financeira requerida opôs embargos de declaração, que, ao serem julgados, houve a inclusão de acórdão não pertencente ao presente feito. Nulidade do acórdão reconhecida de ofício. No tocante aos embargos de declaração, não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000765-24.2022.8.11.0026

Embargos de Declaração n.°
1000765-24.2022.8.11.0026

Embargante:

Banco BMG S.A.

Embargado:
Paulo Cesar Falcão Granja.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Banco BMG S.A.
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Dívida cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis-MT.

Sentença
(Id.
162707213):

julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 173817167): conheceu do recurso interposto pelo autor
e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais
, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinando a suspensão imediata dos descontos questionados. Ademais, condenou o Banco BMG S.A. ao pagamento, em dobro, dos valores descontados, bem como de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Embargos de Declaração
(Id. 174025695):

o banco embargante aduz que existe omissão e/ou contradição no acórdão, uma vez que não houve determinação de compensação de valores, bem como que não houve comprovação da má-fé apta a ensejar a restituição de forma dobrada.

Contrarrazões
(Id. 175998164): pugna pela rejeição dos embargos
.

Acórdão dos aclaratórios
(Id. 188652186): o acórdão constante do Id. 188652186 trata de matéria e partes estranhas à lide.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1000765-24.2022.8.11.0026

Embargos de Declaração n.°
1000765-24.2022.8.11.0026

Embargante:

Banco BMG S.A.

Embargado:
Paulo Cesar Falcão Granja.

VOTO

Conforme exposto no relatório, por meio do
Acórdão
de Id. 173817167, foi conhecido o recurso interposto pelo autor, ao qual foi dado provimento,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais
, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como determinando a suspensão imediata dos descontos questionados. Ademais, condenou-se o Banco BMG S.A. ao pagamento, em dobro, dos valores descontados, bem como de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na sequência, o banco demandado opôs embargos de declaração.

Todavia, quando do julgamento,
o respectivo acórdão (Id. 188652186) foi juntado de maneira equivocada aos autos, uma vez que relacionado com matéria e partes estranhas à lide.

Em que pese ter sido certificado o trânsito em julgado, o autor requer o chamamento do feito à ordem, a fim de que seja anexado aos autos o acórdão relativo a esta demanda.

De fato, o fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o reconhecimento de ofício para correção do julgado. Nesse sentido:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA EM QUE SE FINDOU O JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – ERRO MATERIAL - DECLARADA A NULIDADE DE CONTRATO DIVERSO DO DISCUTIDO NOS AUTOS – RETIFICAÇÃO PARA CONSTAR O NÚMERO DO CONTRATO CORRETO – ERRO MATERIAL SANÁVEL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95), a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023) e Enunciado 85 do FONAJE. Impossibilidade de conhecimento dos embargos opostos em razão da ausência de um dos pressupostos para sua admissibilidade, in casu, a tempestividade recursal. Entretanto, o fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o reconhecimento de ofício para correção do julgado, o que, todavia, não modifica o resultado do julgamento colegiado. Consta no decisium que foi declarado nulo contrato diverso do qual é objeto do processo, sendo necessária a retificação do erro material. Embargos de declaração não conhecidos. Erro material reconhecido de ofício.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10479587620238110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)”.

Diante disso, considerando o equívoco, declaro, de ofício, a
NULIDADE do acórdão inserido no Id. 188652186
.

Passo, portanto, à análise dos embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. no Id. 174025695.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pel
o Banco BMG S.A,
parte requerida, na Ação
Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, em que foi
confirmada a ocorrência de fraude e a fragilidade no processo de contratação entre as partes litigantes.

Verifica-se nos autos que o embargante não indicou em sua manifestação qualquer vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passível de correção por meio de Embargos de Declaração.

Inicialmente, constata-se no acórdão embargado a confirmação da fraude sofrida pelo autor da ação, constando que o
risco da atividade deve ser suportado pelas empresas, no caso, a embargante.

Portanto, não há que se falar omissão quanto ao pedido de compensação dos valores cobrados indevidamente.

Ademais, evidencia-se que não há omissão no acórdão embargado quanto à restituição dos valores na modalidade dobrada, conforme determinado no item “c”, in verbis:

“(...) c) condenar o Banco BMG S/A. ao pagamento de indenização material,
de todas as parcelas descontadas,
de
forma dobrada

nos
moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, que deverão ser atualizadas pelo INPC a partir da data de cada pagamento de cada parcela, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, para as parcelas que já tinham sido descontadas antes do ajuizamento da ação. ao passo que, para as parcelas descontadas no curso da demanda, após a citação, a devolução também se fará na forma dobrada, porém, com a atualização monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, nesse caso, ambos a partir da data do desconto indevido no curso da demanda, sendo, portanto, dois períodos distintos a serem executados (...).”

Por fim, não se observa, no referido acórdão, divergência quanto à incidência de juros a partir da citação, tendo em vista ser a condenação decorrente de conduta ilícita praticada pelo embargante, portanto, há incidência de juros a partir do evento danoso, que, no caso dos autos, é o primeiro desconto, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a conclusão a que se chega é que a parte embargante não se conformou com o resultado do julgamento e que pretende se valer desta via para a rediscussão da matéria, a fim de ver reconhecida a existência de relação contratual entre as partes, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do referido dispositivo legal.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.º 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)”.

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA
EMBARGOS
REJEITADO. 1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados.
3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)”.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024